Tribunal: STF
Processo: Rcl 72072
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Concessão de reajustes salariais a servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Violação à súmula vinculante 37. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do TRT da 4ª Região que assegurou ao beneficiário o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, com amparo no princípio da isonomia. 



    2. Reclamação julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida em observância à orientação contida na Súmula Vinculante 37.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do reajuste salarial previsto nas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001 ao beneficiário, com fundamento no princípio da isonomia, enseja violação à Súmula Vinculante 37.



    III. Razões de decidir



    4. Conforme disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    5. O ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.